Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Exibição de documentos. Omissão verificada. Ônus sucumbenciais. Princípio da causalidade. Autor deu causa à ação. Honorários recursais. Majoração. Descabimento. Recurso dos embargantes/apelantes conhecido e parcialmente provido. Recurso do embargante/apelado desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte embargante/apelantes, alegando omissão no acórdão quanto à condenação do vencido aos ônus sucumbenciais e à majoração dos honorários recursais.
2. Embargos de declaração opostos pela parte embargante/apelado, alegando omissão quanto ao ressarcimento das custas por ele antecipadas.
3. Ação de exibição de documentos, na qual não restou comprovada a resistência à pretensão da entrega do documento pelos embargantes/réus, afastando a condenação dos ônus sucumbenciais da parte ré determinada na sentença.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao ressarcimento das custas antecipadas pelo embargante/apelado.
III. Razões de decidir
5. Verifica-se a omissão quanto à condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios.
6. A parte autora não trouxe provas de pedido extrajudicial não atendido ou negado pelo réu, cabendo a ela o ônus da prova do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.
7. A parte ré/embargante não deu causa ao ajuizamento da ação, pois não provada a resistência ao pedido na via extrajudicial, tampouco na presente demanda, afastando a condenação dos réus ao pagamento dos honorários advocatícios.
8. Com base no princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, ainda que julgado procedente o pedido, impondo-se, portanto, ao autor suportar os ônus sucumbenciais.
9. Rejeito os embargos de declaração opostos pelo autor, pois, por ter dado causa à propositura da demanda, é ele que deverá arcar com as custas processuais.
10. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista o provimento da apelação. Esse é o posicionamento firmado pelo STJ no julgamento do tema repetitivo 1059.
IV. Dispositivo
11.Recurso dos embargantes/réus parcialmente provido. Recurso do embargante/autor desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §8.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1059.